Tribunal: TJBA
Processo: 8029003-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029003-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GABRIELE TEIXEIRA DE ALCANTARA e outros (2) Advogado(s): VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO CIENTISTA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. ELEMENTOS CONCRETOS DO PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE MÃE DE CRIANÇAS MENORES. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. PACIENTE PRESA POR DECISÃO DIVERSA NÃO IMPUGNADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Bels. Vinico dos Santos Vilas Boas e Niamey Karine Almeida Araujo em favor de GABRIELE TEIXEIRA DE ALCANTARA, contra ato do Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador-BA, nos autos da ação penal nº 8184531-33.2024.8.05.0001, que decretou a prisão preventiva da paciente. A mencionada ação penal foi originada das investigações realizadas no âmbito da "Operação Cientista, que apura suposta participação dos acionados em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, com atuação nos municípios de Mata de São João (região da Linha Verde) e Catu/BA. A paciente é apontada na inicial acusatória como companheira do líder do grupo, Moisés Noberto dos Santos, vulgo “Cientista”, exercendo função relevante na estrutura criminosa como operadora financeira, responsável por movimentar e dissimular valores oriundos do tráfico, bem como registrar bens em seu nome para uso do líder, condutas que ensejam a apuração pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 1º da Lei nº 9.613/98. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstrem a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e (iii) examinar o cabimento da prisão domiciliar considerando que a paciente é mãe de duas crianças menores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inicialmente, importa contextualizar que a paciente foi alvo de sucessivas ordens de prisão no contexto da denominada "Operação Cientista": (i) em 08 de novembro de 2024, foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido nos autos nº 8153970-26.2024.8.05.0001 (procedimento prévio de investigação, que trata de pedido de busca a apreensão criminal), em trâmite na Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa de Salvador/BA, bem como em razão de mandado de prisão temporária expedido no mesmo procedimento quando tramitou na Vara Criminal, do Júri, de Execuções Penais e Infância e Juventude de Mata de São João/BA, ambos vinculados à primeira fase da operação; (ii) em 13 de novembro de 2024, foi revogada a prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas, encerrando-se a temporária anteriormente decretada; (iii) posteriormente, em 07 de março de 2025, foi novamente decretada sua prisão preventiva nos autos nº 8153970-26.2024.8.05.0001 procedimento em que o DENARC (DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO DE INVESTIGAÇÃO E REPRESSÃO AO NARCOTRÁFICO) representou pela prisão preventiva e busca e apreensão dos investigados, pela Vara Criminal de Mata de São João/BA, com cumprimento em 11 de março de 2025, prisão esta ainda em vigor; (iv) por fim, em 14 de março de 2025, foi decretada nova prisão preventiva nos autos da ação penal nº 8184531-33.2024.8.05.0001, decisão que motivou a impetração do presente habeas corpus. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença dos requisitos legais do art. 312 do CPP, não se limitando a reproduzir o texto legal ou a tecer considerações genéricas sobre a gravidade do crime. 5. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão comprovados pelo conjunto probatório, incluindo laudos periciais sobre substâncias entorpecentes, degravações de interceptações telefônicas e relatórios de inteligência financeira do COAF, que demonstram a inserção da paciente no contexto de organização criminosa estruturada. 6. O modus operandi revela gravidade concreta, considerando que a paciente, como companheira do líder da organização, teria auxiliado diretamente nas atividades de lavagem de dinheiro, mediante aquisição de um imóvel no valor de R$ 150.000,00 e de um veículo Toyota Corolla zero quilômetro, no qual foram encontrados resíduos de cocaína. 7. O periculum libertatis está evidenciado pela gravidade concreta dos fatos, pela periculosidade da agente, pelo risco à integridade da instrução criminal, especialmente considerando a fase atual de implementação de quebra de sigilo bancário e fiscal pelo sistema SIMBA, e pela possibilidade concreta de interferência na colheita probatória. 8. Embora a paciente seja mãe de duas crianças menores (P.L.T.B., 9 anos, e B.S.T.N., 3 anos), tal condição não autoriza, automaticamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sobretudo quando presentes elementos que indicam risco à ordem pública e à própria segurança dos filhos, em virtude da possibilidade de reiteração delitiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece situações excepcionalíssimas em que a prisão domiciliar pode ser afastada. 9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, considerando que grande parte das transações era realizada por meios eletrônicos e depósitos bancários, atividades que a paciente poderia continuar executando em prisão domiciliar, contando com a ampla rede de apoio da organização criminosa. 10. Ainda que concedida a ordem neste writ, a paciente permaneceria presa em razão da preventiva decretada nos autos nº 8153970-26.2024.8.05.0001, em trâmite na Vara Criminal de Mata de São João/BA, proferida em 07 de março de 2025 e cumprida em 11 de março de 2025, a qual permanece em vigor e não é objeto da presente impetração. IV. DISPOSITIVO 11. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII e LXVIII; CPP, arts. 312, 315 e 318-A; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 9.613/98, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 805208/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/05/2023; STF, HC 245958/CE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 19/11/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8029003-72.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes Bels. Vinicio dos Santos Vilas Boas e Niamey Karine Almeida Araujo, e como paciente GABRIELE TEIXEIRA DE ALCANTARA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 6.10.4